Tribunal: TJBA
Processo: 8060649-37.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8060649-37.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MATHEUS MOTA VILLAS BOAS Advogado(s): MATHEUS MOTA VILLAS BOAS IMPETRADO: BAHIA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. CONVOCAÇÃO POR DIÁRIO OFICIAL APÓS LONGO LAPSO TEMPORAL. ACÓRDÃO QUE FUNDAMENTA NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ A NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO EFICAZ. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À VINCULAÇÃO AO EDITAL. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu segurança em mandado de segurança impetrado por Matheus Mota Villas Boas, candidato aprovado no concurso para Soldado da Polícia Militar da Bahia (Edital SAEB/05/2022), afastado por ausência em exames pré-admissionais convocados exclusivamente por Diário Oficial, mais de um ano após a homologação do certame. O acórdão embargado reconheceu a necessidade de convocação por meio que assegurasse a efetiva ciência do candidato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão relevante ao não enfrentar expressamente os argumentos do ente público sobre a obrigatoriedade de observância ao edital, a suficiência da convocação pelo Diário Oficial e as consequências da vinculação às regras editalícias. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração têm finalidade integrativa e visam sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito. 4. O acórdão embargado enfrentou os fundamentos essenciais da controvérsia, aplicando a jurisprudência do STJ (AgInt no RMS 54.381/MG) no sentido de que, em hipóteses de longo lapso temporal entre a homologação e a convocação, é exigida comunicação eficaz que assegure a ciência inequívoca do candidato, sob pena de violação aos princípios da publicidade, razoabilidade e boa-fé objetiva. 5. O julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando apresentar motivação suficiente para embasar a decisão, conforme reiterada jurisprudência do STJ. 6. Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC estabelece que se consideram incluídos no acórdão os dispositivos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso rejeitado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2.º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8060649-37.2024.8.05.0000 em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e outros como embargado MATHEUS MOTA VILLAS BOAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-200